Tribunal: TJMT
Processo: 1004540-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004540-62.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: MARAZUL AGROPECUÁRIA LTDA. – ME;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Marazul Agropecuária Ltda. – ME contra a decisão que, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, rejeitou a denunciação da lide.
Assegura que, “comprovou a existência de instrumento particular de promessa de venda e compra do imóvel objeto da demanda de origem, em que os promitentes vendedores se comprometeram a ressarcir a promissária compradora, em caso de imposição de obrigações, decorrentes da legislação ambiental federal, estadual e/ou municipal, que dificultassem ou impossibilitassem o uso do imóvel em aquisição”, a configurar “o dever dos promitentes vendedores, Sr. Adib Jaoudath Haraqui e Sra. Souad Adib Haraqui, de indenizar a Requerida Marazul”, acaso vencida. Logo, cabível a denunciação da lide, com fundamento no artigo 125, II, do Código de Processo Civil.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja deferida a denunciação da lide de Adib Jaoudath Haraqui e Souad Adib Haraqui.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] Portanto, não vejo efeito prático na imediata inclusão dos antigos proprietários no polo passivo.
Ademais, tenho que tal medida implicaria em retardamento do processamento do feito, comprometendo a celeridade processual e a rápida solução do litígio, representando medida inadequada sobretudo em se tratando de ação coletiva buscando tutelar direitos indisponíveis de natureza ambiental.
[...]
Cabe ressaltar que, nesse caso, também não deve ser admitida a presente denunciação, uma vez que na ação civil pública sub judice é aplicável a teoria da responsabilidade civil objetiva (artigo 14, §1°, da Lei n. 6.938/81), enquanto na denunciação da lide seria aplicável a teoria da responsabilidade civil subjetiva, o que implica, via de regra, dilação probatória, eis que a denunciação introduziria fundamento novo na lide (a discussão por culpa de terceiro), o que seria incompatível com a ação civil pública por danos ambientais, que se funda na responsabilidade objetiva pelo risco integral e constituiria causa ensejadora de procrastinação da prestação jurisdicional, comprometendo com isso a rápida prestação jurisdicional.
Ressalta-se que a denunciação da lide propicia a prestação de uma tutela jurisdicional mais célere e menos burocrática, aproveitando os atos processuais praticados, enquanto a ação civil pública de reparação de danos ambientais busca garantir a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, reprimindo condutas abusivas. Na resolução do conflito, deve preponderar a efetividade da tutela do meio ambiente com a vedação à denunciação da lide; até porque eventuais prejuízos da parte são tuteláveis por meio de ação autônoma.
Apesar de não existir vedação expressa à denunciação da lide em demanda ambiental, doutrina e a jurisprudência vêm entendendo ser incabível tal intervenção. Em se tratando de ação civil coletiva por dano ambiental, a razão da intervenção somente teria razão de ser com base no art. 125, II, do CPC/15, hipótese de responsabilidade regressiva, que apenas protelaria a tutela jurisdicional, introduzindo fundamento novo e irrelevante à solução da demanda principal e à proteção do bem jurídico.
[...]
Por fim, importante acrescentar que o CPC de 2015 acabou com a obrigatoriedade da denunciação da lide, seguindo a tendência da jurisprudência, o que significa, como dito acima, que a ausência de denunciação da lide não importa em perda do direito de regresso, mas tão somente um ônus da parte, que, se não o exercer, somente poderá veicular sua pretensão regressiva em ação autônoma.
Diante do exposto, não caracterizada nenhuma das hipóteses do artigo 125 do CPC, indefiro a denunciação da lide. [...]. (Id. 80131958, fls. 4/7).
O pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal consiste no julgamento antecipado do mérito do agravo de instrumento, que compete ao Colegiado.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 14 de abril de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator